Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente ao ano de 2016, em razão da prescrição.
2. Argumentou a embargante o protesto interruptivo de prescrição efetivado pelo SINPRO tem como objeto a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público, tal como a presente demanda, que versa sobre os reflexos do abono de permanência, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Sustentou que o protesto discutido aproveita à embargante e tem o condão de interromper a prescrição com relação ao objeto dos presentes autos, não havendo que se falar em prescrição. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.